Tribunal: TJDFT
Processo: 0702348-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702348-38.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS DE JESUS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Intime-se o patrono do recorrente, Antônio das Graças da Cunha Júnior, OAB/DF 68.791, para, no prazo de 05 (cinco) dias, ratificar o recurso especial interposto no ID 67219705, porquanto, apesar de constar seu nome na petição, não foi por este assinado digitalmente, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, o advogado Venildo Barbosa de Sousa Santana, OAB/DF 76.453, subscritor da referida peça processual, não possui procuração nos autos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027